Tribunal: STF
Processo: RHC 201552
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu da ordem no HC 630.407, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Em seguida foi denunciado, com outros 3 corréus, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, ao analisar o HC 630.407, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “A FUNDAMENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO LIBERDADE PROVISÓRIA ESTÁ BASEADA UNICAMENTE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, sendo contrária aos elementos dos autos”;
          (ii) “a única prova idônea colhida quanto ao cometimento do crime, SUPOSTA CONVERSA DE WHATS APP, se baseando a Autoridade Coatora em elementos genéricos e abstratos para indeferir a liberdade do paciente, tais como, poderá o Paciente interferir nas investigações, poderá coagir testemunhas”.
    5. Decido.
    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  E mais: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    10. Na hipótese de que se trata, a decisão recorrida não divergiu desse entendimento. Vejam-se as seguintes passagens da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo (fls. 11-21) 
    In casu, a segregação provisória do paciente afigura-se necessária para a garantia da ordem e saúde públicas. Vejamos. 
    Os crimes imputados ao paciente são dolosos e punidos com reclusão. Constata-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, punidos com pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 04 anos, o que os tornam passíveis de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos autorizadores, nos termos do art. 313, I, do CPP, com a redação dada pela Lei 12.403/11, in verbis: 
    [...] 
    Conforme apurado, há indícios de ser o paciente membro ativo de uma suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas, especializada em tráfico ilícito de entorpecentes. No que diz respeito ao paciente, segundo consta da denúncia, seria ele o responsável pela revenda dos entorpecentes, assumindo o papel de gerente na suposta organização criminosa chefiada por Marcelo. 
    [...] 
    Assim, considerando haver indícios de que o paciente integra uma suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas especializada em tráfico de entorpecentes, verifico presente a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a prisão processual. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'' 
    Ademais, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020). 
    […].”
    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator